Tribunal: TJDFT
Processo: 0700575-67.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA DE ADOLESCENTE. RELATÓRIOS MÉDICOS CONVERGENTES. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária contra sentença que confirmou tutela de urgência e determinou a internação compulsória de adolescente com histórico de uso nocivo de drogas, comportamento agressivo, sofrimento emocional e risco de autoextermínio, tudo às expensas do Distrito Federal.
2. Relatórios médicos do CAPS Ad. Sobradinho e da clínica conveniada registraram agressividade, quadro depressivo, resistência ao tratamento, tentativas prévias frustradas e ausência de adesão às medidas terapêuticas.
3. A sentença determinou a internação compulsória em clínica especializada, autorizando renovação conforme avaliação médica, e condicionando a alta a parecer profissional. Indeferiu o pedido de mudança da instituição por inexistência de outra unidade apta no Distrito Federal.
4. Posteriormente, relatório médico informou melhora clínica do adolescente, porém o juízo de origem suspendeu apenas a execução da sentença, sendo retomado o processamento da remessa necessária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da sentença que determinou a internação compulsória do adolescente, à luz:
(i) dos laudos médicos circunstanciados;
(ii) da insuficiência dos recursos terapêuticos extra-hospitalares; e
(iii) do dever constitucional do Estado de garantir tratamento adequado em saúde mental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Lei no 10.216/2001 prevê que a internação compulsória deve ser determinada judicialmente, com base em laudo médico circunstanciado e somente quando esgotados os recursos extra-hospitalares (arts. 4o, 6o e 9o).
7. Os dois relatórios médicos constantes dos autos convergem ao descrever quadro de agressividade, transtornos mentais, comportamento hostil e resistência ao tratamento, indicando risco à integridade do adolescente e de terceiros.
8. O direito à saúde é dever do Estado (CF/1988, art. 196), devendo ser garantido mediante atendimento integral (CF/1988, art. 198, II) e respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1o, III). A Lei Orgânica do Distrito Federal reforça o dever estatal de restaurar a saúde psíquica (LODF, art. 211).
9. A internação compulsória é medida excepcional, mas adequada diante da inexistência de alternativas eficazes e da necessidade de proteção da vida e saúde do adolescente. A clínica indicada é a única apta à prestação do serviço no âmbito distrital.
10. Alterações posteriores no quadro clínico devem ser analisadas pelo juízo de origem, responsável pela execução da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Remessa necessária não provida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento:
“1. A internação compulsória de adolescente dependente químico é legítima quando comprovada por laudo médico circunstanciado e pela insuficiência de recursos extra-hospitalares.
2. O direito à saúde é dever do Estado e impõe o fornecimento do tratamento adequado, inclusive mediante internação compulsória, quando necessário.
3. Compete ao juízo de origem avaliar eventuais modificações do quadro clínico do paciente durante a execução da medida.”